Tribunal: TJSP
Processo: 2235689-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ANÁLISE DO CRÉDITO NA HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO QUE É EXAURIENTE, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, SE NECESSÁRIA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ANÁLISE DO CRÉDITO NA HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO QUE É EXAURIENTE, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, SE NECESSÁRIA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235689-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ALIMENTOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24128
Agravo de Instrumento no 2235689-29.2019.8.26.0000
Comarca: Bebedouro (2a Vara)
Juiz(a): Luiz Fernando Silva Oliveira
Agravante: Delta Indústria e Comércio de Importação e Exportação de
Alimentos Ltda. – Em Recuperação Judicial
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Interessado:
Brasil
Trustee
Assessoria
e
Consultoria
Ltda
Epp
(Administrador Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
REFORMA
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTERESSE
PROCESSUAL
PRESENTE.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
NA
HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO
QUE
É
EXAURIENTE,
INCLUSIVE
COM
A
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, SE
NECESSÁRIA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO
DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À ORIGEM PARA
REGULAR
PROSSEGUIMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 68/69 originais, integrada pela r. decisão de fls. 78 originais
(proferida em apreciação de embargos de declaração), que extinguiu, sem
resolução de mérito, a impugnação de crédito apresentada pela recuperanda
agravante (processo n.o 1004784-54.2018.8.26.0072), ante a falta de interesse
processual, nos seguintes termos:
“Vistos.
I. RELATÓRIO
Trata-se de impugnação de crédito proposta por DELTA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO , objetivando, em suma,
divergência dos valores constantes no edital de crédito para
pagamento da recuperanda.
Vieram os autos conclusos.
É o relato do necessário.
II. FUNDAMENTOS
NELSON NERY JÚNIOR ensina que, antes de aferir a quem
cabe a razão no processo, o Juiz deve examinar as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
preliminares que antecedem lógica e cronologicamente o
mérito, isto é, o pedido. Estas questões preliminares dizem
respeito ao próprio exercício do direito de ação (condições da
ação) e à existência e regularidade da relação processual
(pressupostos processuais).
Nessa senda, dispõe o art. 485, VI, do CPC que se extingue o
processo sem resolução de mérito quando não concorrer
qualquer das condições da ação, como a legitimidade das partes
e o interesse processual.
O interesse processual é a necessidade de se recorrer ao
Judiciário
para
a
obtenção
do
resultado
pretendido,
independentemente da legitimidade da pretensão.
Com efeito, não se deve confundir o interesse de agir com a
existência do direito pretendido, porquanto a referida condição
de ação pode estar presente
e, ainda assim, ao final, verificar-se a improcedência do pedido
formulado pelo autor.
Colhe-se da doutrina:
"Também chamado de interesse de agir, tem vinculação com a
situação de vantagem que pode advir para o autor ao se servir
da ação.
Tem-se que o ingresso em juízo não se pode dar de forma
inconsiderada, aleatória. A ação é apropriadamente utilizada
quando o autor tem a necessidade de usar o mecanismo
judicial, bem assim quando tal circunstância venha a lhe trazer
utilidade" (PEREIRA, Hélio do Valle. Manual de Direito
Processual Civil. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008,
p. 87).
Portanto, o interesse de agir está relacionado à necessidade de a
parte obter proteção à pretensão formulada, bem como à
respectiva utilidade, que será alcançada com a solução
jurisdicional.
No caso concreto, infere-se que houve a homologação por
sentença
judicial
do
Plano
de
Recuperação
Judicial
(fls.1877/1887) , resultando inegável a falta de interesse de agir
superveniente à propositura da ação, o que torna desnecessária
qualquer atividade especulativa acerca dos fatos alegados pela
parte.
III. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, a presente demanda
proposta por DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgada, certifique-se e, providenciada a
cobrança das custas finais, arquivem-se, anotando-se as devidas
baixas.”
A posterior r. decisão de fls. 78 originais, deu provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
aos embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
Às fls. 72/76 a recuperanda manejou embargos declaratórios.
Decido.
Conheço do recurso porque próprio e tempestivo. Inexiste
vedação no manejo de impugnação de crédito em razão de o
plano de recuperação judicial já ter sido homologado, e o
interesse público, de satisfazer a massa de credores e recuperar
a sociedade empresária permite, a qualquer tempo, a discussão
acerca do valor do crédito habilitado na recuperação judicial.
Entretanto, a pretensão deduzida na impugnação de crédito visa
a discutir, em sede de impugnação de crédito, os contratos
celebrados entre as partes, o que é incabível.
Nessa medida, o caso é de rejeitar a impugnação de crédito,
todavia, por fundamento diverso da ratio decidendi da sentença
de fls. 68/69, porque a homologação do plano geral de credores
não impede a impugnação de crédito, todavia, como a
pretensão não é impugnar crédito, e sim, discutir cláusulas
contratuais, a pretensão deve ser manejada pela via judicial
própria, de ação revisional de contrato, porque a via processual
eleita é inadequada. De antemão, já consigno que, aqui, em se
tratando de recuperação judicial, a recuperanda é uma
sociedade empresária, e em caso de eventual ajuizamento de
ação revisional, a discussão será com fundamento no contrato
empresarial celebrado entre a recuperanda e a instituição
financeira, e não com base no direito do consumidor, vez que
ela não é destinatária final de produtos e serviços bancários e
sim tomadora de crédito para fomentar sua atividade
empresária.
Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios,
nos seguintes termos:
1. Acrescento a fundamentação desta decisão como ratio
decidendi da sentença de fls. 68/69;
2. Julgo extinta a presente impugnação, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC
(inadequação da via processual eleita).”
Insurge-se a recuperanda, aduzindo, em suma, que: a) é
possível a discussão sobre encargos abusivos/ilegalidades contratuais em sede de
impugnação de crédito, sendo tal averiguação de suma importância para a
certificação da quantia correta do montante a que o agravado faz jus, sob pena
deste credor receber um valor superior ao efetivamente devido, em flagrante
prejuízo ao soerguimento da recuperanda e dos demais credores; b) a única
documentação apresentada foi o instrumento de confissão de dívida (aditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
contratual) sem a apresentação do contrato original; e c) há precedentes deste
TJSP amparando pretensão similar da agravante em outra impugnação
apresentada.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo A.I. n.o
2134914-06.2019.8.26.0000 (julgado em 25/09/2019).
Agravo de instrumento processado, com a concessão de
efeito ativo (pp. 97/100).
Petições da agravante às pp. 106/121 e 123, com juntada
de custas para intimação pessoal da agravada e manifestação de oposição ao
julgamento virtual do recurso.
Contraminuta apresentada pela Administradora Judicial às
pp. 127/131.
Contraminuta apresentada por Itaú Unibanco S.A., às pp.
135/138.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às pp. 156/158,
opinando pelo não conhecimento do recurso (ausência de impugnação específica
da r. decisão agravada) ou, no mérito, pelo não provimento recursal.
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é
o caso de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a presença de
interesse processual por parte da recuperanda/agravante.
II) Isso porque, em que pese a impugnação de crédito
tenha sido apresentada com a pretensão de promover a revisão do contrato
bancário firmado entre as partes à luz da legalidade das cláusulas e das condições
pactuadas, com análise da necessidade de “exclusão de encargos e valores
abusivos que incidiram sobre o crédito arrolado na Recuperação Judicial (...), em
razão das inúmeras ilegalidades deflagradas, bem como da ausência de
documentos aptos para comprovar a origem da monta alcançada, qual seja, a de
R$ 1.436.118,90” (fls. 05 originais), tem-se que as C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial têm admitido a adequação da via da impugnação de crédito
para tal intento, como se vê nos seguintes precedentes que analisaram o mérito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
incidentes apresentados:
“Recuperação
judicial.
Decisão
acolhendo
parcialmente
impugnação de crédito. Agravo de instrumento da recuperanda.
Cédula de crédito bancária pactuada com instituição financeira,
posteriormente cedida a Fundo de Investimento e Direitos
Creditórios, entidade que não integra o Sistema Financeiro
Nacional. Alegação de abusividade da cobrança de juros e
encargos em valores superiores a 1% ao mês, pois seria
prerrogativa exclusiva de instituições bancárias. Disposição do
§ 1o, do art. 29, da Lei no 10.931/2004 que, no entanto, autoriza
que, “mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, [o endossatário] poderá exercer todos os direitos
por ela [Cédula de Crédito Bancário] conferidos, inclusive
cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada”.
Cobrança abusiva, dessa forma, não verificada. Tampouco se
verifica a alegada iliquidez e incerteza do título, na medida em
que o valor do saldo devedor pode ser obtido por simples
cálculos aritméticos, de acordo com laudo pericial contábil.
Pedido de nulidade de cláusula prevendo capitalização diária de
juros. Inexistência de previsão contratual neste sentido. Juros
calculados pelo perito de forma linear sobre o saldo devedor,
mensalmente. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido.” (A.I. n.o 2230512-21.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 13/03/2019)
“Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de
parcial procedência. Agravo de instrumento das recuperandas,
requerendo exclusão de juros acima do limite legal e
capitalizados, bem como de comissão de permanência. Juros.
Ausência de limitação de sua cobrança a 12% a.a., já que as
instituições financeiras não estão submetidas à Lei da Usura.
Capitalização de juros anual. Possibilidade, independentemente
de prévia pactuação, nos termos do art. 4o do Decreto no
22.626/1933 e do art. 591 do Código Civil. Comissão de
permanência. Cabível sua cobrança, desde que não haja
cumulação com outros encargos moratórios, consoante as
Súmulas 30 e 472 do STJ. Não houve, no presente caso,
aplicação de juros moratórios, correção monetária ou multa
cumulativamente com a comissão de permanência. Decisão
recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido.” (A.I.
n.o 2239641-84.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 27/07/2018)
“Recuperação judicial. Impugnação de
crédito. Contratos bancários diversos. Discussão pelas partes de
aspectos fáticos e jurídicos diversos, envolvendo a legalidade
do
método
de
cálculo
seguido
pelo banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de cláusulas contratuais
e
bem
assim
a
exatidão
do
demonstrativo apresentado pelo credor, no tocante aos
percentuais de juros empregados na evolução do débito quanto
a alguns dos contratos. Questionamento, por igual, dos
encargos moratórios aplicados. Decisão judicial que se limitou
a acolher o valor proposto pelo perito, tendo-o por correto, sem
qualquer
apreciação
dos
diversos
temas
debatidos. Nulidade caracterizada, por falta de fundamentação.
Art. 93, IX, da Constituição da República. Reconhecimento de
ofício, com retorno dos autos à origem para retomada do
processamento, inclusive com complementação da perícia.
Agravo conhecido, com cassação ex officio da decisão
agravada.” (A.I. n.o 2274094-76.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Fábio Tabosa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 11/05/2016)
“Recuperação judicial. Crédito bancário. Pretensão da
recuperanda de realização de prova pericial para a conferência
do valor declinado pelo banco, que afirma complexo e ilíquido.
Impugnação genérica quanto à abusividade de encargos, sob o
prisma do limite de juros e da possiblidade de capitalização,
que se resolve no plano jurídico. Perícia desnecessária.
Alegação da devedora, quanto a contrato de desconto de títulos,
de desconhecimento em relação aos pagamentos realizados e
valores passíveis de dedução, que se tem por inadmissível.
Questionamento também aí genérico e indeterminado quanto
aos valores expressos pela instituição financeira que não
justifica o aprofundamento instrutório, nem permite a
qualificação como ilíquido do crédito. Decisão de Primeiro
Grau que afastou a impugnação da recuperanda à lista da
Administradora e acolheu em parte a impugnação do banco ora
confirmada. Agravo de instrumento da recuperanda não
provido.” (A.I. n.o 2077322-77.2014.8.26.0000, Rel. Des. Fábio
Tabosa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
17/11/2014).
“Agravo de instrumento Impugnação de crédito Pretensão de
sociedade em recuperação à nulidade de cláusula inserta em
cédula de crédito bancário que prevê incidência de encargos à
taxa média diária dos certificados de depósitos interfinanceiros
Aplicação do disposto na Súmula do 176 do STJ Recurso
provido neste tocante substituindo os encargos pelos índices
Selic. Perícia contábil Desnecessidade Cálculos aritméticos
suficientes à apuração do valor devido Termo inicial previsto
em contrato e não alterado em tratativas posteriores Recurso
não provido nesses capítulos. Dispositivo: deram provimento
em parte ao recurso.” (A.I. n.o 0114885-13.2012.8.26.0000,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 29/01/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
III) A propósito, relevante é a análise de Marcelo Barbosa
Sacramone sobre a impugnação judicial, com o reconhecimento de que a análise
do crédito na habilitação/impugnação será exauriente, inclusive com a
possibilidade de produção probatória:
“O devedor e os seus sócios, por seu turno, têm legitimidade
para impugnar o crédito. Eventual alteração poderá reduzir o
montante de pagamento e, dessa forma, aumentar a
possibilidade de o saldo remanescente ser repartido ao final do
processo falimentar ou com maior lucro no procedimento
recuperacional.
O interessado poderá impugnar a existência, o valor e a
natureza do próprio crédito, bem como a existência, o valor e a
natureza de créditos de outros titulares constantes da lista.
(...)
A impugnação judicial possui natureza de ação incidental, pois
discute direito material entre as partes no âmbito de outro
processo, no caso, um processo de recuperação judicial ou de
falência. Sua natureza de ação =, e não de mera questão
incidental, é corroborada pela possibilidade de cognição
exauriente do direito de crédito pretendido (art. 15, IV) e pela
exigência de se possibilitar regular contraditório (art. 11). O
titular de crédito impugnado será devidamente citado para
contestar a impugnação, assim como os demais legitimados
para a impugnação, como poderão sofrer seus efeitos de uma
decisão de alteração do crédito, terão a oportunidade para se
manifestar.
(...) Sua análise, porém, não fica adstrita a questões
cognoscíveis de plano, com a remessa das partes às vias
próprias,
pois
o
conhecimento
do
crédito
na
habilitação/impugnação será exauriente, inclusive com a
possibilidade de produção probatória, se necessário. (Nesse
sentido: TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI
2165101-70.2014, rel. Des. Ricardo Negrão, j. 16-3-2015;
TJSP, AI 0233596-11.2011, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 26-6-2012. Em
sentido contrário, com a admissão apenas do conhecimento das
questões d eplano: CAMILO JR., Ruy Pereira. Empresa em
crise e tributação. In: Direito das empresas em crise: problemas
e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 315)”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 92/93 e 95).
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DEVEDORA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA
DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE PROCESSUAL
PRESENTE.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
NA
HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO QUE É EXAURIENTE,
INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA,
SE
NECESSÁRIA.
PRECEDENTES.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À
ORIGEM
PARA
REGULAR
PROSSEGUIMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.” (A.I. n.o 2135729-03.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 09/10/2019, v.u.)
“Impugnação de crédito. Crédito arrolado na recuperação
menor do que o pretendido pelo banco credor, ora agravado.
Impugnação do administrador judicial acolhida para majorar o
montante. Credor que, em razão do princípio da boa-fé,
percebeu equívoco no cálculo e ajuizou a presente impugnação
para reduzir parcialmente seu próprio crédito. Recuperanda, ora
agravante, que pretende discussão nos autos sobre a cumulação
indevida de comissão de permanência com outros encargos
contratuais. Possibilidade no caso. Sentença recorrida que
também julgou a impugnação n. 1001139-80.2018.8.26.0505,
em que a devedora impugna o cálculo realizado. Necessidade
de dilação probatória caracterizado. Cabimento. Anulação da r.
decisão
recorrida.
Recurso
provido.”
(A.I.
n.o
2250162-54.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
27/03/2019, v.u.)
IV) E, assim, não sendo o caso de imediato julgamento do
mérito, diante da possibilidade de produção de provas pelas partes, a critério do
Magistrado de origem, reconhece-se o interesse processual da agravante, com a
determinação de retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da
impugnação em seus ulteriores termos.
V) Nesses termos, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)